Tribunal: STJ
Processo: 8085585-65.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980293 - BA(2025/0241105-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: B B S
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
AGRAVADO
: A P E S L
ADVOGADOS
: FABIO DE ANDRADE MOURA - BA018376
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA - BA023772
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
REPARAÇÃO DE
C/C
DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ.
1. Ação de adjudicação compulsória
reparação de danos materiais.
c/c
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1.076, "apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR,
Segunda Seção, DJe de
, situações não presentes na espécie.
29/3/2019)
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55094066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cf648c9-6ec3-476f-9303-faf50230a03c

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cf648c9-6ec3-476f-9303-faf50230a03c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980293 - BA (2025/0241105-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: B B S
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
AGRAVADO
: A P E S L
ADVOGADOS
: FABIO DE ANDRADE MOURA - BA018376
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA - BA023772
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
ART. 489
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.076/STJ.
1. Ação de adjudicação compulsória c/c reparação de danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1.076, "apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (
Segunda
REsp 1.746.072/PR,
Seção, DJe de
, situações não presentes na espécie.
29/3/2019)
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por B B S, contra decisão unipessoal
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial que
interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

de adjudicação compulsória c/c reparação de danos materiais,
Ação:
ajuizada por A P E S L, parte ora agravada, em face da parte ora agravante, na qual
requer a transferência da propriedade do imóvel da matrícula 19.081 e o pagamento
de lucros cessantes no montante correspondente a R$ 720.000,00 (setecentos e
vinte mil reais), além de danos emergentes mensais de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), até a regularização da transferência.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) determinar
Sentença:
a transferência da titularidade do imóvel ao polo ativo; ii) cancelar a
indisponibilidade anteriormente imposta; iii) rejeitar os pedidos de reparação de
danos materiais.
deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por
Acórdão:
ambas as partes para "a) condenar o réu a indenizar a autora pelos lucros cessantes,
referente ao período de
a
– 12 (doze) meses do valor do
29/02/2020
29/01/2021
aluguel contratado (60 mil reais por mês, totalizando o montante de 720 mil reais) –,
com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária, a partir do
efetivo prejuízo (
e b) excluir a condenação do réu ao pagamento de
Súmula 43/STJ)
honorários advocatícios contratuais, mantendo-se a Sentença recorrida nos seus
demais termos" (e-STJ fl. 1.462), nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDOS
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA
TITULARIDADE DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
ANTECIPADAS E CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS
CONTRATADOS E HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 15% DO VALOR
ATUALIZADO DO IMÓVEL ADJUDICADO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. LUCROS
CESSANTES. PREJUÍZO EFETIVO COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DAR INÍCIO À RELAÇÃO LOCATÍCIA. ATUALIZAÇÃO
REGISTRAL SOMENTE APÓS DECISÃO JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA
DA PESSOA JURÍDICA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
CONDENAÇÃO
EXCLUÍDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA DE 15% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL ADJUDICADO.
MANUTENÇÃO. VALOR ELEVADO QUE NÃO OBSTA O CÁLCULO DA VERBA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. SENTENÇA
TEMA 1076/STJ.
PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pela
Autora, A. (ID 46768553), e pelo Réu, B. (ID 40238318), contra a sentença (ID
40238312) prolatada pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Salvador/BA que,
nos autos da presente ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos
materiais, julgou procedentes em parte os pedidos autorais. 2. Dos autos extrai-se que
a autora ingressou com a presente demanda objetivando a transferência do imóvel
situado na Avenida Manoel Dias da Silva, no 1879, Salvador/BA para a sua titularidade,
Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

em virtude do contrato de compromisso de compra e venda firmado, à época, com o
H. (ID 40238100). Na sentença vergastada, o MM Juízo a quo determinou o
cumprimento da obrigação de fazer sem, no entanto, reconhecer a necessidade de
indenização pelos danos alegados pela autora. Além disso, condenou o réu a pagar os
honorários advocatícios contratuais da parte autora. 3. Assim, a controvérsia recursal
reside na análise dos seguintes pontos: i) quanto ao apelo da autora, na possibilidade
de condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais; ii) quanto ao
recurso do réu, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários
advocatícios contratuais em favor da demandante e a possibilidade de fixação dos
honorários de sucumbência por arbitramento, em razão do elevado valor do bem. 4.
Inicialmente, quanto aos lucros cessantes, alvo da irresignação da A., entendo que
assiste razão à Recorrente. Como é consabido, a indenização por lucros cessantes é
uma forma de ressarcir o credor pelos danos/prejuízos suportados em razão do
inadimplemento da obrigação pelo devedor, especificamente quanto aos valores que
o credor tenha deixado de lucrar após o fato danoso. 5. No caso dos autos, há provas
robustas de que a parte Autora/Recorrente sofreu prejuízo pela falta de atualização
do registro imobiliário do bem – seja no prazo assinalado no contrato, seja no período
que sucedeu o distrato – de maneira que se tornou indispensável o ajuizamento da
ação para a concretização do ato. 6. Em que pese os contratantes tenham se mantido
inertes no período da relação locatícia, 2006 a 2019 – firmada inicialmente com o H. e
sucedida pelo B. –, quanto à regularização do registro imobiliário; a partir do
momento em que a autora passou a exigir o cumprimento da previsão contratual, a
parte ré foi recalcitrante no descumprimento da obrigação, ensejando o direito à
reparação do dano. 7. Isso porque, tendo havido prazo para a solução do imbróglio na
seara extrajudicial, o que ocorreu de outubro de 2019 a agosto de 2020 – quando
houve o ajuizamento da demanda –, nenhuma medida efetiva foi adotada pela parte
ré para solver a problemática. Nessa esteira, a modificação registral somente foi
realizada em
(ID 40238280), em cumprimento da determinação judicial
29/01/2021
proferida em
pelo Juízo a quo (ID 40238223). 8. A configuração dos lucros
02/10/2020
cessantes ocorreu porque, após o distrato da locação, realizado pela parte ré, a parte
autora logrou êxito em encontrar novo inquilino para o imóvel, a empresa B., nos
termos do contrato de ID 40238103. Entretanto, o referido negócio foi firmado com a
incidência de condição suspensiva, qual seja, a regularização da situação registral do
bem. 9 . A parte autora, ciente disso, buscou realizar os trâmites extrajudicialmente,
em tempo hábil, a fim de garantir o cumprimento do contrato firmado com a nova
empresa locatária, o que não foi possível em razão da inércia da parte ré, como
revelam os seguintes documentos: e- mails trocados com o B., a partir de 28/11/2019
(ID 40238104); e- mails trocados com o G., contratado pelo B. para a viabilizar o ato
registral (ID 40238108). 10. Outrossim, conforme previsão contratual (ID 40238103 -
Pág. 2, item 5.3 do quadro-resumo), o pagamento dos aluguéis somente teria início
após a apresentação dos documentos comprobatórios da propriedade do imóvel.
Dessa maneira, constata-se que a parte autora ficou impossibilitada de auferir lucro
certo advindo da locação do bem imóvel, o que foi ocasionado pela mora injustificada
no cumprimento da obrigação pelo réu. 11. Ademais, ainda que se considere que o
contrato foi mantido – como constou da sentença –, é certo que o período em que o
imóvel não estava disponível para a nova locatária não foi remunerado, ou seja, a
locação não teve início apenas por conta da falta dos documentos relativos à
propriedade do bem. No que tange à alegada pendência de reforma do imóvel para
Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

início da relação locatícia, não merece amparo, eis que a obrigação relativa à
demolição e construção a ser realizada no local recaiu sobre a locatária, conforme
cláusula 1.4. do contrato. O documento de ID 40238107 também confirma que a “falta
da Escritura de Compra e Venda” era o único empecilho para o início das obras pela
locatária, pois impedia a obtenção das licenças necessárias junto ao Município. 12.
Outrossim, em razão da não regularização da documentação do imóvel no prazo
acordado com a locatária, em
a B. manifestou interesse na manutenção
02/12/2020,
do negócio e apresentou novas condições para a sua concretização, tendo prorrogado
o prazo para apresentação da “documentação atinente a matrícula do imóvel e IPTU
devidamente regularizados” (ID 40238251 - Pág. 4). Nesta oportunidade, a locatária
estabeleceu que o início dos pagamentos somente ocorreria após a inauguração da
loja, evento previsto para 180 dias após a posse para início das obras. 13. Nesta senda,
a lesão patrimonial se concretizou durante o período em que a parte autora
/Recorrente auferiria lucro oriundo da avença, conforme prazo estipulado no contrato
firmado com a nova locatária (ID 40238103) e o Réu/Recorrido, injustificadamente,
deixou de realizar a transferência do imóvel. 14. Dessarte, o valor a ser pago pelo
promitente vendedor à parte autora, a título de lucros cessantes, corresponde a
exatos 12 (doze) meses do valor do aluguel contratado (60 mil reais por mês,
totalizando o montante de 720 mil reais). Isso porque o termo inicial para pagamento
é o dia 29 de fevereiro de 2020 — fim do período de 120 dias (carência) previsto no
item 5.3 do quadro-resumo integrante do contrato, que teve início em 29/10/2019
(data do negócio) (ID 40238103 - Pág. 2) — e o termo final, a data do cumprimento da
decisão judicial pelo Cartório de Registro de Imóveis, qual seja,
(ID
29/01/2021
40238280). Os juros de mora deverão incidir a partir da citação e a correção
monetária, a partir do efetivo prejuízo (
. 15. Lado outro, quanto ao
Súmula 43/STJ)
dano moral discutido, é cediço que a pessoa jurídica pode sofrer tal dano; entretanto,
somente é capaz de sofrer dano moral de forma objetiva, por não possuir capacidade
afetiva. Por essa razão, devem ser valorizados atributos de caráter extrapatrimonial
como, por exemplo, o seu bom nome, imagem e reputação perante a sociedade. Dos
autos, nota-se que a demora na outorga da escritura pública pela empresa ré não
afetou incontestavelmente tais atributos da parte autora, inexistindo fundamento que
extrapole o inadimplemento contratual e seja apto a ensejar a condenação da ré ao
pagamento de danos morais. 16. Noutro giro, a irresignação do Réu merece
acolhimento quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios
contratados. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que cabe ao
perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em
decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados
pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente
alheias à vontade do condenado. 17. No mais, em relação aos honorários de
sucumbência, fixados em 15% do valor atualizado do imóvel adjudicado (ID
40238312), o Réu pretende a reforma da sentença para que sejam fixados por
arbitramento em razão do seu elevado valor. O entendimento do STJ (Tema 1.076),
contudo, é no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa, ou o proveito econômico da
demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos
nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM
PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (nomes suprimidos para fins de
anonimização; e-STJ fls. 1439-1443)
Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

opostos pela parte ora agravada, foram
Embargos de Declaração:
acolhidos para o fim de complementar o acórdão, determinando a incidência dos
honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, incluindo os lucros
cessantes, e excluindo a condenação da autora ao pagamento de honorários
sucumbenciais em favor do patrono do requerido, tendo em vista sua sucumbência
mínima.
alegou violação dos arts. 186, 402, 403, 490, 884, 927,
Recurso especial:
944 e 945 do CC, e 7o, 8o, 11, 85, § 2o, I a IV, § 8o, 373, I, 489, § 1o, IV e V, 492, 1.013
e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além da
negativa de prestação jurisdicional, afirma que não há ato ilícito nem prejuízo efetivo
e que o contrato de locação foi mantido, inexistindo lucros cessantes. Aduz que há
culpa concorrente do polo ativo pela prolongada inércia na regularização registral,
impondo redução equitativa da indenização. Argumenta que a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais é
, desproporcional e deve ser fixada por
ultra petita
equidade. Assevera que, subsidiariamente, eventual indenização deve se limitar à
atualização monetária ou abranger período reduzido até 10/11/2020.
o TJ/BA inadmitiu o recurso, o que ensejou
Prévio juízo de admissibilidade:
a interposição de agravo em recurso especial.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que
se segue (e-STJ fl. 1.831):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME
DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ.
1. Ação de adjudicação compulsória c/c reparação de danos materiais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
5. Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1.076, "apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
causa for muito baixo" (
Segunda Seção, DJe de
,
REsp 1.746.072/PR,
29/3/2019)
situações não presentes na espécie.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

nas razões do presente recurso, a parte agravante, em
Agravo interno:
síntese, reitera as razões do recurso especial e defende que: (i) houve violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) não seriam aplicáveis os óbices das Súmulas 5 e 7 do
STJ; (iii) "é patente a necessidade do arbitramento de forma equitativa, sob pena de
flagrante enriquecimento sem causa" (e-STJ fl. 1.854); (iv) "A discussão sobre
apreciação equitativa está pendente de julgamento pelo C. STF (Tema 1255), o que
comprova que não há pacificação sobre o tema nos Tribunais Superiores" (e-STJ fl.
1.855).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes
fundamentos: (i) ausência de violação ao
do CPC; (ii) ausência de violação ao
art. 489
do CPC; (iii)
art. 1.022
incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ; (iv) aplicação da
Súmula 568/STJ.
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/BA, ao julgar os recursos
interpostos por ambas as partes, assim decidiu (e-STJ fls. 1.453-1.458):

No caso dos autos, entretanto, sequer é necessária a análise dos lucros cessantes na
modalidade presumida, pois há provas robustas de que a parte Autora/Recorrente
sofreu prejuízo pela falta de atualização do registro imobiliário do bem – seja no prazo
assinalado no contrato, seja no período que sucedeu o distrato – de maneira que se
.
tornou indispensável o ajuizamento da ação para a concretização do ato
Consoante já mencionado, o vendedor se obrigou “a outorgar definitivamente ao
comprador a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel” e, “ainda,
cumulativamente, concluídas as regularizações documentais do imóvel”, conforme a
“Cláusula Terceira - Da Escritura Definitiva” do contrato de compra e venda (ID
40238100). No parágrafo segundo da referida cláusula, constou, ainda, expressa
ciência do comprador quanto à pendência de registro/averbação de outros atos na
matrícula, cujo prazo de conclusão era de 02 (dois) anos.
Em que pese os contratantes tenham se mantido inertes no período da relação
locatícia, 2006 a 2019 – firmada inicialmente com o H. e sucedida pelo B. –, quanto à
regularização do registro imobiliário; a partir do momento em que a autora passou a
exigir o cumprimento da previsão contratual, a parte ré foi recalcitrante no
.
descumprimento da obrigação, ensejando o direito à reparação do dano
Isso porque, tendo havido prazo para a solução do imbróglio na seara extrajudicial, o
que ocorreu de outubro de 2019 a agosto de 2020 – quando houve o ajuizamento da
demanda –, nenhuma medida efetiva foi adotada pela parte ré para solver a
Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

problemática. Nessa esteira, a modificação registral somente foi realizada em
(ID 40238280), em cumprimento da determinação judicial proferida em
29/01/2021
pelo Juízo a quo (ID 40238223).
02/10/2020
A configuração dos lucros cessantes ocorreu porque, após o distrato da locação,
realizado pela parte ré, a parte autora logrou êxito em encontrar novo inquilino para o
imóvel, a empresa B., nos termos do contrato de ID 40238103. Entretanto, o referido
negócio foi firmado com a incidência de condição suspensiva, qual seja, a
regularização da situação registral do bem.
A parte autora, ciente disso, buscou realizar os trâmites extrajudicialmente, em tempo
hábil, a fim de garantir o cumprimento do contrato firmado com a nova empresa
locatária, o que não foi possível em razão da inércia da parte ré, como revelam os
seguintes documentos: e-mails trocados com o B., a partir de
(ID
28/11/2019
40238104); e-mails trocados com o G., contratado pelo B. para a viabilizar o ato
registral (ID 40238108).
Outrossim, conforme previsão contratual (ID 40238103 - Pág. 2, item 5.3 do quadro-
resumo), o pagamento dos aluguéis somente teria início após a apresentação dos
, in verbis: 5.3. Início dos
documentos comprobatórios da propriedade do imóvel
pagamentos (carência):

Somente após 120 (cento e vinte) dias contados da presente data, sendo que o
primeiro aluguel, devido no mês seguinte ao fim da carência, será adiantado da
seguinte forma: R$ 20.000,00 devido 90 dias após assinatura do contrato, R$
20.000,00 devido 120 dias após assinatura do contrato e R$ 20.000,00 na data
de vencimento do primeiro aluguel ao final da carência. A partir do segundo
mês em diante o valor será devido normalmente. Ficando o referido
adiantamento condicionado à apresentação pela LOCADORA dos documentos
comprovando a regularização da propriedade do imóvel, nos termos da cláusula
3.3.1.

Dessa maneira, constata-se que a parte autora ficou impossibilitada de auferir lucro
certo advindo da locação do bem imóvel, o que foi ocasionado pela mora injustificada
no cumprimento da obrigação pelo réu.
(...)
Ademais, ainda que se considere que o contrato foi mantido – como constou da
sentença –, é certo que o período em que o imóvel não estava disponível para a nova
locatária não foi remunerado, ou seja, a locação não teve início apenas por conta da
.
falta dos documentos relativos à propriedade do bem
No que tange à alegada pendência de reforma do imóvel para início da relação
locatícia, o argumento não merece amparo, eis que a obrigação relativa à demolição e
construção a ser realizada no local recaiu sobre a locatária, conforme cláusula 1.4. do
contrato, e não interferiria no início dos pagamentos, in litteris:

1.4. Após a posse, a LOCATÁRIA procederá com a construção, por meio de sua
construtora homologada, da Loja, Drive Thru e Estacionamento, bem como
ficará a LOCATÁRIA responsável pela demolição da construção existente no
imóvel, conforme layout anexo. (ID 40238103 - Pág. 4)

Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

O documento de ID 40238107 também confirma que a “falta da Escritura de Compra e
Venda” era o único empecilho para o início das obras pela locatária, pois não permitia
a obtenção das licenças necessárias junto ao Município.
Outrossim, em razão da não regularização da documentação do imóvel no prazo
acordado com a locatária, em
a B. manifestou interesse na manutenção
02/12/2020,
do negócio e apresentou novas condições para a sua concretização, tendo prorrogado
o prazo para apresentação da “documentação atinente a matrícula do imóvel e IPTU
devidamente regularizados” (ID 40238251 - Pág. 4).
Destaco, por oportuno, o seguinte trecho da proposta de revisão contratual
apresentada pela locatária:

Isto posto, a B. manifesta sua legítima vontade de prorrogar o prazo para que V.
Sa. apresente a documentação atinente a matrícula do imóvel e IPTU
devidamente regularizados, necessários para prosseguimento do feito, desde
que sejam as seguintes condições comerciais devidamente revisadas, de modo a
trazer equilíbrio à relação contratual estabelecida: (i) O adimplemento de V. Sa.
no que tange as condições resolutivas das obrigações estipuladas no
considerando (item “i” e “ii”) do contrato de locação deverá ocorrer em até 60
(sessenta) dias a contar do envio da presente, sem prejuízo da resolução do
contrato, sem ônus; (ii) O pagamento dos aluguéis que deverá iniciar tão
somente após a inauguração da loja, que ocorrerá no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias após a posse para início das obras; (iii) Início das obras que
ocorrerá, por sua vez, somente após a emissão das competentes licenças de
obras; Ademais, pautado pelos artigos 476 e 477 do Código Civil de 2002, a B.
não está obrigada a dar seguimento no contrato e suas respectivas obrigações
antes do vosso cumprimento no que se refere à regularização da documentação
já evidenciada, de modo que restam , suspensos os pagamentos de valores,
decorrente da prerrogativa imposta pela cláusula 1.3 do Contrato de locação,
como indicado. [...] [Grifos aditados]

Nesta senda, a lesão patrimonial se concretizou durante o período em que a parte
autora/Recorrente auferiria lucro oriundo da avença, conforme prazo estipulado no
contrato firmado com a nova locatária (ID 40238103) e o Réu/Recorrido,
injustificadamente, deixou de realizar a transferência do imóvel.
Dessarte, o valor a ser pago pelo promitente vendedor à parte autora, a título de
lucros cessantes, corresponde a exatos 12 (doze) meses de aluguel, no valor
contratado (60 mil reais por mês, totalizando o montante de 720 mil reais).
Isso porque o termo inicial para pagamento é o dia 29 de fevereiro de 2020 — fim do
período de 120 dias (carência) previsto no item 5.3 do quadro-resumo integrante do
contrato, que teve início em
(data do negócio) (ID 40238103 - Pág. 2) — e
29/10/2019
o termo final, a data do cumprimento da decisão judicial pelo Cartório de Registro de
Imóveis, qual seja,
(ID 40238280)
29/01/2021
Os juros de mora deverão incidir a partir da citação e a correção monetária, a partir do
efetivo prejuízo (
. (nomes suprimidos para fins de anonimização; grifou-
Súmula 43/STJ)
se)

Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

Desse modo, nota-se que rever tal entendimento, de fato, implicaria em
reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o
que é obstado pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Da Súmula 568 do STJ
A decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal local está de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a fixação
dos honorários deve seguir a seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (
Segunda
REsp 1.746.072/PR,
Seção, DJe de
.
29/3/2019)
Na mesma linha, esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos,
fixou a tese de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (
Corte Especial, DJe
Tema 1076), não sendo essa a
REsp 1.850.512/SP,
31/5/2022,
hipótese em exame.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53968941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:23
Código de Controle do Documento: a358194f-f560-4d92-b5c5-59f72caecddc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.293 / BA
Número Registro: 2025/0241105-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80855856520208050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B B S
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
AGRAVADO
: A P E S L
ADVOGADOS : FABIO DE ANDRADE MOURA - BA018376
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA - BA023772
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B B S
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
AGRAVADO
: A P E S L
ADVOGADOS : FABIO DE ANDRADE MOURA - BA018376
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA - BA023772
TERMO
Documento eletrônico VDA55073503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 8b7e084e-6dfd-40a6-981e-9316bca7b248

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 8b7e084e-6dfd-40a6-981e-9316bca7b248